Tribunal: TJMT
Processo: 0001929-91.2019.8.11.0108
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001929-91.2019.8.11.0108
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Citação]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ANA TERRA MADEIRAS LTDA - CNPJ: 04.017.031/0001-06 (EMBARGADO), REGINA SALLES PAGANOTTI - CPF: 380.801.728-70 (EMBARGADO), AILTON ORLANDO SERRA - CPF: 224.102.218-74 (EMBARGADO), DULCE JEANETE BASTIAN - CPF: 850.447.841-68 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, §11, DO CPC. PRESENÇA DOS REQUISITOS. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

A majoração dos honorários advocatícios recursais é devida quando preenchidos os requisitos do artigo 85, §11, do CPC, independentemente da interposição de contrarrazões pelo recorrido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão monocrática que rejeitou os embargos de declaração opostos contra a negativa de provimento ao recurso de apelação interposto no âmbito da execução fiscal n° 0001929-91.2019.8.11.0108, promovida contra ANA TERRA MADEIRAS LTDA e outros, e deixou de majorar os honorários advocatícios em grau recursal (Id. 251243688).

Inconformado, o Estado de Mato Grosso sustenta que a decisão monocrática não aplicou corretamente a regra processual que determina a majoração dos honorários advocatícios quando há atuação em instância superior.

Argumenta que a decisão impugnada desconsiderou precedentes que respaldam tal majoração, ignorando a necessidade de observância do artigo 85, § 11, do CPC.

Requer, assim, a reforma da decisão monocrática para que sejam majorados os honorários advocatícios (Id. 264271277).

Em contrarrazões, a parte agravada sustenta que a decisão atacada está devidamente fundamentada e que não há obrigatoriedade automática de majoração dos honorários em sede recursal.

Aduz que o recurso não trouxe argumentos novos que justifiquem a reforma da decisão, pleiteando, portanto, a sua manutenção nos termos em que foi proferida (Id. 264821285).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo interno contra decisão unipessoal desta relatora que
rejeitou os embargos de declaração opostos em apelação no âmbito da execução fiscal e deixou de majorar os honorários advocatícios em grau recursal.

No feito originário, a pretensão executória foi considerada improcedente, com a condenação dos embargantes ao pagamento de honorários advocatícios. A apelação interposta pelo Estado foi desprovida, razão pela qual foram opostos embargos de declaração, pleiteando a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil. No entanto, tais embargos foram rejeitados (Id. 251243688).

O agravante, inconformado com a decisão monocrática, suscita que diante da improcedência dos pedidos dos embargantes e da interposição de recurso em instância superior os honorários devem ser majorados (Id. 264271277).

Os agravados arguiram, em síntese, que
não há obrigatoriedade automática de majoração dos honorários em sede recursal

(Id. 264821285).

Pois bem.

Sobre os honorários advocatícios recursais (artigo 85, §§ 1o e 11, do CPC), cumpre reproduzir a orientação do STJ acerca da temática:

“(...) 5. É devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso.

6. Não haverá honorários recursais no julgamento de agravo interno e de embargos de declaração apresentados pela parte que, na decisão que não conheceu integralmente de seu recurso ou negou-lhe provimento, teve imposta contra si a majoração prevista no § 11 do art. 85 do CPC/2015.

7. Com a interposição de embargos de divergência em recurso especial tem início novo grau recursal, sujeitando-se o embargante, ao questionar decisão publicada na vigência do CPC/2015, à majoração dos honorários sucumbenciais, na forma do § 11 do art. 85, quando indeferidos liminarmente pelo relator ou se o colegiado deles não conhecer ou negarlhes provimento.

8. Quando devida a verba honorária recursal, mas, por omissão, o Relator deixar de aplicá-la em decisão monocrática, poderá o colegiado, ao não conhecer ou desprover o respectivo agravo interno, arbitrá-la ex officio, por se tratar de matéria de ordem pública, que independe de provocação da parte, não se verificando reformatio in pejus.

9. Da majoração dos honorários sucumbenciais promovida com base no § 11 do art. 85 do CPC/2015 não poderá resultar extrapolação dos limites previstos nos §§ 2o e 3o do referido artigo. (...).”

(STJ, Segunda Seção, AgInt nos EREsp 1539725/DF, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, j. em 09/08/2017, DJe 19/10/2017).

In casu
, verifica-se que foram preenchidos os requisitos para majoração dos honorários recursais em favor do agravante, uma vez que houve condenação dos embargados ao pagamento de honorários advocatícios em primeiro grau e o apelo interposto foi desprovido.

Assim, de rigor entendo pela majoração dos honorários recursais.

A propósito, confira-se:

“EMBARGO DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, § 11, DO CPC. OMISSÃO SANADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. I – A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentindo de se aplicar o disposto no art. 85, § 11, do CPC/2015 e no Enunciado Administrativo 7/STJ (“somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016 será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11, do NCPC”), impondo a majoração do percentual já fixado, relativo aos honorários advocatícios, independe de comprovação do efetivo trabalho adicional pelo advogado da parte recorrida, sendo, portanto, devida mesmo quando não apresentadas contrarrazões. II – Verificada a existência de omissão no acórdão embargado quanto aos honorários recursais e considerando o disposto no art. 85, § 11, do CPC, combinado com o Enunciado Administrativo n. 7/STJ, impõe-se a majoração do valor relativo aos honorários advocatícios fixados na origem, em um ponto percentual, respeitados os limites legais, levando-se em consideração o trabalho adicional imposto ao advogado da parte recorrida, em virtude da interposição deste recurso. III – Embargos de declaração acolhidos para fixar os honorários recursais. (STJ, Edcl no AREsp 1643720/SP , Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 25/06/2021)

No tocante ao valor a ser fixado, registre-se que, de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, os honorários recursais não possuem autonomia e nem independência da sucumbência fixada no primeiro grau, devendo representar um acréscimo ao
quantum
estabelecido em primeira instância.

Nesse sentido:

“Na forma da jurisprudência deste Superior Tribunal, ‘”os honorários recursais não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo (o CPC/2015 fala em ‘majoração’) ao ônus estabelecido previamente (...)” (STJ – AgInt nos EREsp 1717150/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 03/12/2019, DJe 09/12/2019)

Desse modo, considerando que na sentença os honorários advocatícios foram arbitrados em 10% (dez por cento) do valor total da dívida e levando-se em conta a complexidade da causa e a duração do processo, razoável a majoração dos honorários para 1% (um por cento) sobre o valor total da dívida, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC.

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso
para modificar a decisão atacada, majorando
os honorários advocatícios para o patamar de 11% sobre o valor total da dívida, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025